Tribunal: STF
Processo: ARE 1570691
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA GRAVE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO EM 2008. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE DIREITO À PARIDADE DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS DO CARGO EFETIVO. APLICABILIDADE DA LEI N. 10.887/2004. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 286 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, XXXVI E LV DO ART. 5º E O INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. DOENÇA GRAVE CONTEMPLADA EM LEI. DIREITO A PROVENTOS INTEGRAIS DESDE A DATA DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 186, inciso I, § 1º, da Lei n. 8.112, de 1990, o servidor público tem direito à aposentadoria por invalidez com os proventos integrais quando a aposentadoria decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, em que guarda conformidade com o disposto no inc. I do art. 40 da Constituição, na redação vigente ao tempo do pedido de aposentadoria e ressalvada a revisão prevista em lei, de modo que os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou servidor civil, reuniu os requisitos necessários, inclusive a apresentação do requerimento, quando a inatividade for voluntária (Súmula n. 359 do Supremo Tribunal Federal). 2. Se o ingresso no serviço público ocorreu antes da publicação da Emenda Constitucional n. 41/2003, vindo a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no art. 40, § 1º, inciso I da Constituição Federal, os proventos deverão ser calculados com base na remuneração em que se der a aposentadoria, com garantia da integralidade e paridade com os servidores da ativa, nos termos do art. 6º-A e 7º da EC n. 41/2003. 3. No caso dos autos, a servidora foi aposentada por invalidez permanente decorrente de neoplasia maligna. A teor do art. 186, inciso I, § 1º, da Lei n. 8.112, de 1990, a incapacidade permanente decorrente da citada enfermidade garante-lhe o direito à aposentadoria com proventos integrais, desde o ato da concessão originária. 4. Como o ingresso da servidora ocorreu antes da publicação da EC n. 41/2003, a mesma possui direito à integridade e à paridade. 5. Apelação e reexame necessário não providos” (fl. 7, e-doc. 14).



    Os embargos de declaração opostos pela União foram parcialmente acolhidos, em julgado com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA GRAVE. OMISSÃO. ACOLHIMENTO EM PARTE. APLICAÇÃO DA LEI N. 10.887/2004. EC N. 70/2012. RE 924.456. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947. 1. Tem-se que as aposentadorias por invalidez, em razão de doenças graves especificadas em lei ou decorrentes de acidente de trabalho, até o advento da EC n. 41/2003, tinham os proventos calculados com base na remuneração do cargo efetivo; a partir dessa emenda, nos termos da Lei n. 10.887/2004, os proventos iniciais passaram a ser calculados pela média dos 80% maiores salários de contribuição e, a partir da EC n. 70/2012, para os servidores que tenham ingressado no serviço público até o advento da EC n. 41/2003 e que foram aposentados ou vierem a ser aposentar nos termos do art. 40, inc. I, § 1º, da Constituição Federal, os proventos da aposentadoria por invalidez voltaram à integralidade, mas com efeitos financeiros apenas a partir da promulgação da referida EC n. 70/2012 (RE 924456, Relator(a): Ministro Dias Toffoli, Relator(a) p/ Acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, acórdão eletrônico repercussão geral – mérito DJe public 08/09/2017). 2. No acórdão recorrido, restou estabelecido que, sobre as parcelas retroativas, incidem juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Para que não haja dúvida, esclareço que os juros de mora são devidos desde a citação no percentual de: a) 1% a.m., conforme Decreto-lei n. 2.322/87, até a edição da MP 2.180-35/2001, que deu nova redação à Lei 9.494/97; b) 0,5% ao mês a partir da vigência da MP 2.180-35/2001, até a edição da Lei 11.960/2009; e c) à taxa de juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei 11.960/2009. 3. Não houve omissão quanto à correção monetária, visto que, em tema de crédito judicial de servidor público, adota-se o IPCA como indexador de atualização monetária, nos termos do Item 4.2.1 do Manual de Cálculos da Justiça Federal, mesmo após o advento da Lei n. 11.960, de 2009, a qual determina a aplicação da correção monetária conforme índices de remuneração básica aplicável à caderneta de poupança, que se atualiza pela TR, porquanto o Supremo Tribunal Federal rejeitou a TR como indexador, seja na ADI 493, seja na ADI 4.357 e, assim, também, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.492.221/PR, em recurso repetitivo representativo de controvérsia. Inaplicável a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TR, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido no julgamento do RE n. 870.947, tendo em vista que referida modulação não alcançaria o presente caso. Aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para se determinar que a aposentadoria por invalidez, concedida em 24/04/2008, seja calculada nos termos da Lei n. 10.887/2004, com proventos iniciais calculados pela média dos 80% maiores salários de contribuição e, a partir da EC n. 70/2012, os proventos da aposentadoria por invalidez voltam à integralidade, com efeitos financeiros a partir de 30/03/2012, bem como para esclarecer os parâmetros de incidência dos juros de mora” (fls. 10-11, e-doc. 19).



    Os embargos de declaração opostos por Iracy Cristina Barbosa dos Santos foram rejeitados (e-doc. 23).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, XXXVI e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e o art. 6º-A da Emenda Constitucional n. 41/2003.



    Argumenta que deveria ser revisada sua aposentadoria por invalidez permanente, concedida “com proventos proporcionais (carcinoma ductal invasivo de mama direita — doença especificada em lei) concedida, pelo Ato nº 289 do Presidente do TRF da 1ª Região (anexo à inicial) publicado no DOU de 24/04/2008, Seção 2, página 40” (fl. 17, e-doc. 28), para que lhe seja deferida a paridade remuneratória desde o início do benefício previdenciário.



    3. O recurso extraordinário teve o seguimento negado pela aplicação da repercussão geral na origem (Temas 339 e 660) e foi inadmitido pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 38).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta ser “evidente a violação direta e frontal aos dispositivos constitucionais suscitados (inexistência de óbice frente ao tema nº 660), bem como a inaplicabilidade do Tema nº 339, da Súmula nº 286 do STF ao caso” (fl. 2, e-doc. 42).



    Assinala que “o acórdão recorrido não aplicou o entendimento sedimentado pela jurisprudência pátria, não havendo que se falar em incidência da Súmula 286/STF ao caso, restando clara a necessidade e possibilidade de aplicação da paridade e a integralidade dos proventos, tendo em vista que a recorrente cumpriu os requisitos da Emenda Constitucional 70/2012” (fl. 7, e-doc. 43).



    Assevera que “a matéria debatida no recurso extraordinário não depende de análise de normas infraconstitucionais violando de forma direta o texto constitucional, inexistindo, portanto, óbice à admissão do recurso outrora interposto” (fl. 8, e-doc. 43).



    Salienta que “houve omissão quanto a análise da causa, na medida em que o Tribunal a quo desconsiderou as razões tecidas em sede de apelação e reprisadas nos aclaratórios e em recurso extraordinário. O acórdão que julgou os embargos declaratórios impediu o exercício das garantias da inafastabilidade da prestação jurisdicional, do contraditório e da ampla defesa, e da motivação suficiente dos atos decisórios, malferindo de forma direta as regras previstas nos arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da CF/88, porquanto não sanou os vícios de omissão apontado pelo ora recorrente” (fl. 8, e-doc. 43).



    Ressalta não haver “dúvida de que a recorrente possui direito à paridade de remuneração com os servidores da ativa, pois ingressou no serviço público anteriormente ao ano de 2003 tendo sido impedida de completar os requisitos impostos pela regra de transição inserida pela EC nº 47/2003 por circunstâncias alheias a sua vontade, proveniente inclusive de doença grave e incapacitante elencada em legislação infraconstitucional” (fl. 11, e-doc. 43).



    Enfatiza “o acerto da sentença ao julgar procedente o pedido para declarar o direito da recorrente à aposentadoria por invalidez com proventos integrais e à paridade plena de vencimentos com os servidores da ativa, condenando à recorrente ao pagamento das parcelas atrasadas desde a data de sua aposentação” (fl. 11, e-doc. 43).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno interposto contra a aplicação da repercussão geral, em julgado com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LV, E 93, IX, DA CF. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE PARA SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STF reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão pertinente à suposta violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, como na espécie (ARE 748.371 RG/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2013). 2. Ao analisar Questão de Ordem no AI 791.292 RG/PE, julgamento com repercussão geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/08/2010, o STF firmou entendimento no sentido de que ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’. 3. A decisão agravada está em sintonia com a orientação do STF, razão pela qual deve ser mantida a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (fl. 5, e-doc. 49).



    Os embargos opostos contra esse julgado foram rejeitados (e-doc. 55).



    6. Em 15.11.2025, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POR DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. INTEGRALIDADE E PARIDADE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO APÓS A EC 41/2003 E ANTES DA EC 70/2012. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 754 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 286/STF. ADEQUADA APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO VINCULANTE DESSE STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO” (fl. 1, e-doc. 81).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    7. Razão jurídica não assiste à agravante.



    8. O Desembargador Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:



    “O Supremo Tribunal Federal reconhece a inexistência de repercussão geral da matéria relativa à ofensa a princípios constitucionais, quando a análise da questão constitucional tida por violada exige prévio exame da legislação infraconstitucional, pois, nesse caso, a apontada contrariedade à Constituição seria apenas de forma indireta ou reflexa. 



    Nesse sentido, reporto-me ao acórdão proferido no ARE 748.371 RG/MT, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a seguir ementado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (Tribunal Pleno, DJe 1º/08/2013).



    Ademais, o acórdão recorrido apreciou a questão ora posta em exame e adotou a fundamentação que entendeu pertinente, o que afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional (...).



    (...) nego seguimento ao recurso extraordinário, quanto à ofensa ao art. 5º, XXXVI, e 93, IX, ambos da CF” (e-doc. 38).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. CAPUT DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.443.183-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).



    Com a aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e a negativa de provimento ao agravo interno pelo Tribunal de origem, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal, em relação ”à alegada violação ao contraditório e à ampla defesa” (fl. 1, e-doc. 49) e à “falta de fundamentação” (fl. 1, e-doc. 49).



    9. Quanto ao mérito da pretensão recursal, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região acolheu, parcialmente, os embargos de declaração opostos pela União, para “determinar que a aposentadoria por invalidez, concedida em 24/04/2008, seja calculada nos termos da Lei n. 10.887/2004, com proventos iniciais calculados pela média dos 80% maiores salários de contribuição e, a partir da EC n. 70/2012, os proventos da aposentadoria por invalidez voltam à integralidade, mas com efeitos financeiros apenas a partir da entrada em vigor da referida emenda, em 30/03/2012” (fl. 8, e-doc. 19), com os seguintes fundamentos:



    “De fato, existe omissão quanto à incidência da Lei n. 10.887/2004 no cálculo dos proventos da aposentadoria, motivo pelo qual passo a sanar a omissão. 



    O art. 40 da Constituição, com a redação dada pela EC n. 20/98, ao tratar do beneficio de aposentadoria por invalidez, estabelecia que: 



    Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. § 1º - Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma do § 3º: 



    I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei; §3º. Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração.



    Com a superveniência da EC n. 41/2003, o art. 40, §1º, I e §3º da CF/88, passaram a ter a seguinte redação: 



    Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.



    §1º. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei; (...)



    §3º. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. 



    No que se refere à integralidade dos proventos, nesses casos, é preciso discernir o regime jurídico previdenciário a que se submetia o servidor, porquanto, nos termos da Súmula n. 358 do Supremo Tribunal Federal, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo do respectivo fato gerador do benefício. 



    Até o advento da EC n. 41/2003, os servidores percebiam proventos iguais aos do cargo efetivo em que se dava a aposentadoria. A partir dai, os proventos passaram a ser apurados segundo o disposto em lei, evidentemente por mandamento constitucional, que veio a ser a Lei n. 10.887/2004. Assim, se o fato gerador da aposentadoria ocorreu até a EC n. 41/2003, os proventos devem ser integrais; se posterior, os proventos são os que resultarem da aplicação da Lei n. 10.887/2004. 



    Posteriormente, porém, foi editada a EC n. 70/2012, que determinou que, aos aposentados por invalidez ou que vierem a ser aposentar por invalidez e que ingressaram no serviço público até a data da promulgação da EC n. 41/2003, os proventos deveriam ser integrais, nos termos do art. 6º-A nesta introduzido pela EC n. 70/2012. 



    Essa sucessão de regime jurídico encontra-se bem explanada na ementa elaborada pelo autor do voto condutor e redator do acórdão proferido pela Suprema Corte no RE n. 924.456 (...).



    Ao Supremo Tribunal Federal, não tem passado desapercebida a distinção, vale dizer, no sentido de que a integralidade ocorre quando os proventos da aposentadoria são equivalentes à remuneração do cargo efetivo e que proventos integrais, decorrentes da metodologia de apuração dos proventos iniciais, opõem-se a proventos proporcionais, calculados estes conforme o tempo de serviço.



      O Ministro Roberto Barroso, no julgamento do RE n. 924.456, consignou que: 



    Há dois pares de conceitos que são distintos; mas, se eles (não) forem identificados, a solução fica complexa. 



    Primeiro, é proventos integrais. O contrário de proventos integrais, para os fins deste processo, é proventos proporcionais. Essa é uma questão. O outro conceito é o de integralidade, que significa o direito de receber igual remuneração à que recebia na última posição em atividade. Isso é integralidade, que se contrapõe a qualquer outro critério que não seja receber o mesmo que recebia no momento da aposentadoria. 



    Portanto, a integralidade estava prevista no art. 40, § 3º da Constituição Federal, na redação anterior à EC n. 41, segundo o qual ‘os proventos da aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração’, e isso é o quanto ainda dispõe o art. 189 da Lei n. 8.112/1990, que, neste ponto, não mais prevalece. 



    Por sua vez, a paridade estava prevista no § 8º desse mesmo artigo, que determinava que os valores dos proventos da aposentadoria seriam revistos na mesma proporção e na mesma data sempre que se modificasse a remuneração dos servidores em atividade, com as respectivas melhorias (transformação ou reclassificação do cargo). 



    Em razão da mencionada Reforma da Previdência em 2003 (EC n. 41), a integralidade e a paridade deixaram de orientar, respectivamente, a concessão e o reajuste dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos, bem como das respectivas pensões, que seriam fixados e reajustados nos termos constitucionais e legais antes mencionados. 



    Para evitar um corte abrupto nos regimes de aposentadoria e pensões, em razão dessas profundas alterações sistêmicas, tanto no Regime Geral da Previdência Social (RGPS) quanto no Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos (RPPS), foram adotadas regras de transição, preservando-se o direito à integralidade e à paridade daqueles servidores que, na data da publicação da Emenda n. 41 (31/12/2003), encontravam-se fruindo o benefício de aposentadoria, bem como dos que haviam preenchido os requisitos para tanto (art. 3º e 7º da EC n. 41/2003), assim como se preservou o direito dos pensionistas àquele tempo, vale dizer, que também estivessem fruindo o benefício de pensão por morte. 



    Nesse passo, a Lei n. 8.112, de 1990, ao prever proventos integrais nos casos de aposentadoria por invalidez, deve subsumir-se à disciplina constitucional, que, sucessivamente, alterou o regime de aposentadoria dos servidores públicos, atentando-se para a distinção entre regime de integralidade e regime de proventos integrais. 



    Conclui-se que a aposentadoria por invalidez nas hipóteses de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, será, a) com proventos integrais (não se trata de integralidade) para quem ingressou a partir da EC n. 41/2003, ou b) com integralidade de proventos, para quem ingressou até referida emenda, mas essa integralidade de proventos, se a aposentadoria em tais circunstâncias ocorreu entre a EC n. 41/2003 e a EC n. 70/2012, apenas será devida a partir desta última emenda constitucional. 



    Nas demais situações de invalidez, os proventos são proporcionais ao tempo de contribuição. 



    Nos termos do precedente do Supremo Tribunal Federal, todas as aposentadorias por invalidez concedidas a partir da EC n. 41/2003 submetem-se a esse regime jurídico de fixação dos proventos iniciais, com base na Lei n. 10.887/2004. 



    Porém, em 2012, foi promulgada a EC n. 70/2012, que estabeleceu nova regra, para beneficiar servidores mais antigos e que foram ou vierem a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição, precisamente os acometidos de doença grave, prevista em lei, ou acidentados em serviço, para que seus proventos passassem a se revestir de integralidade (iguais à remuneração do cargo efetivo) e não mais serem apenas integrais (iguais à média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição, sem considerar o tempo de contribuição), como sucede com as demais aposentadorias por invalidez.



    Com efeito, assim dispôs a EC n. 70/2012: 



    Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do §1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal. 



    Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores.



    Consoante decidiu o STF, no RE n. 924.456/RJ, cuja ementa foi anteriormente transcrita, os efeitos financeiros decorrentes da aplicação da EC n. 70/2012, portanto, na conversão das aposentadorias por invalidez até então concedidas com proventos integrais (doenças graves previstas e